Tribunal: TCU
Processo: 012.195/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da impugnação total de despesas de convênio celebrado com o Município de Chapadinha/MA,

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa contra Magno Augusto Bacelar Nunes e Plenus Construções, Comércio e Serviços Ltda. - ME em razão de não comprovação da correta aplicação dos recursos repassados ao Município de Chapadinha/MA por meio do Convênio 931/2005, que teve como objeto a implantação de sistema de abastecimento de água. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revel a empresa Plenus Construções, Comércio e Serviços Ltda.; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Magno Augusto Bacelar Nunes; 9.3. julgar irregulares as contas de Magno Augusto Bacelar Nunes e de Plenus Construções, Comércio e Serviços Ltda. - ME, condenando-os, solidariamente, ao recolhimento aos cofres da Fundação Nacional de Saúde das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora das datas discriminadas até a data do pagamento: VALOR ORIGINAL (R$) DATA 80.000,00 15/8/2007 35.000,00 23/10/2007 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. remeter cópia deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão.